Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão monocrática que homologou o pedido de desistência da apelação interposta pelo ora embargado. O embargante alegou que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios, consoante art. 85, §11, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face de seu decisum. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos (ID 58569297): “Trata-se de apelação interposta por LUZINAN DIAS PEREIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga. Sobreveio petição do apelante em que requereu a desistência do recurso, ID 58268646. Pois bem. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se”. (grifo original) Como sabido, os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Desse modo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão. O embargante sustentou que a decisão seria omissa por não majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Pela leitura do dispositivo, verifica-se que a majoração dos honorários advocatícios é cabível apenas quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso, o que não ocorreu nos autos. Com efeito, a decisão embargada limitou-se a homologar o pedido de desistência da apelação, a qual sequer necessitava da anuência do apelado (art. 998, CPC). Consequentemente, o julgamento do recurso ficou prejudicado, o que também inviabilizou a análise das teses levantadas nas contrarrazões apresentadas pelo ora embargante. Inviabilizado o julgamento do apelo em decorrência da homologação do pedido de desistência recursal, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC. Em sintonia com esse entendimento a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é cabível quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. 2. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso); “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705621-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados (Acórdão 1208947, 07056218120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando houver mera homologação de pedido de desistência recursal. (Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335)” (grifo nosso). Portanto, este recurso veicula mero inconformismo do embargante e pretensão de reforma da decisão, o que se mostra inadequado na via eleita. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111